Tribunal: STJ
Processo: 0000361-85.2021.8.16.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2434329 - PR(2023/0259964-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MICKAEL VEDOVELLI
ADVOGADOS
: MARCOS MENDES MIARELI - PR042677
ROMULO NICHELE - PR106320
AGRAVADO
: VINICYUS DE ANDRADE RESENDE
AGRAVADO
: ZENIT GAMES LTDA
OUTRO NOME
: ZENIT GAMES EIRELI - EPP
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS EM JOGO VIRTUAL E RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRADORA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial; inadmissão do especial pela incidência da Súmula
n. 7 do STJ sobre o dever de indenizar e a responsabilidade solidária,
relativamente aos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, ao
do Código de
art. 411
Processo Civil e ao
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 14
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais, em que se
pleiteou condenação dos réus por ofensas e ameaças proferidas em partida de jogo
virtual e responsabilização solidária da administradora, cujo valor da causa foi de
R$ 20.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor às custas e
deixando de fixar honorários diante da revelia.
4. A Corte estadual manteve a improcedência, afastou a configuração de ato ilícito
e dano moral no contexto da partida e rejeitou os embargos de declaração por
inexistência de vício do
do CPC.
art. 1.022
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ato ilícito e dever de
indenizar à luz dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil; (ii) saber se os
documentos e áudios devem ser tidos por autênticos nos termos do
do
art. 411
Código de Processo Civil; (iii) saber se há responsabilidade objetiva da
administradora do jogo pelo
do Código de Defesa do Consumidor; e (iv)
art. 14
saber se é cabível a responsabilização solidária dos recorridos.
Documento eletrônico VDA54647503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 026392ba-afbc-4d97-b006-cfa5137df60c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O reconhecimento de ato ilícito, dano moral e responsabilidade dos recorridos
demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso
especial; incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às quatro questões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
configuração do ato ilícito e do dano moral alegado. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do
STJ para impedir a revaloração dos documentos e áudios sob o prisma do art. 411
do Código de Processo Civil. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a
revisão da responsabilidade objetiva do fornecedor e da responsabilização
solidária.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 187, 927; Código de
Processo Civil,
Código de Defesa do Consumidor,
art. 411;
art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 026392ba-afbc-4d97-b006-cfa5137df60c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2434329 - PR (2023/0259964-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MICKAEL VEDOVELLI
ADVOGADOS
: MARCOS MENDES MIARELI - PR042677

ROMULO NICHELE - PR106320
AGRAVADO
: VINICYUS DE ANDRADE RESENDE
AGRAVADO
: ZENIT GAMES LTDA
OUTRO NOME
: ZENIT GAMES EIRELI - EPP
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS EM JOGO VIRTUAL E RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRADORA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial; inadmissão do especial pela incidência da Súmula n.
7 do STJ sobre o dever de indenizar e a responsabilidade solidária, relativamente aos
arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, ao
do Código de Processo Civil e ao
art. 411
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 14
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais, em que se
pleiteou condenação dos réus por ofensas e ameaças proferidas em partida de jogo
virtual e responsabilização solidária da administradora, cujo valor da causa foi de R$
20.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor às custas e
deixando de fixar honorários diante da revelia.
4. A Corte estadual manteve a improcedência, afastou a configuração de ato ilícito e
dano moral no contexto da partida e rejeitou os embargos de declaração por
inexistência de vício do
do CPC.
art. 1.022
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ato ilícito e dever de
indenizar à luz dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil; (ii) saber se os documentos
e áudios devem ser tidos por autênticos nos termos do
do Código de
art. 411
Processo Civil; (iii) saber se há responsabilidade objetiva da administradora do jogo
pelo
do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) saber se é cabível a
art. 14
responsabilização solidária dos recorridos.
Documento eletrônico VDA52986296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:37
Código de Controle do Documento: 834c8e3a-ce14-4b08-93b4-6c0a872efae6

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O reconhecimento de ato ilícito, dano moral e responsabilidade dos recorridos
demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso
especial; incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às quatro questões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
configuração do ato ilícito e do dano moral alegado. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do
STJ para impedir a revaloração dos documentos e áudios sob o prisma do
do
art. 411
Código de Processo Civil. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão
da responsabilidade objetiva do fornecedor e da responsabilização solidária.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 187, 927; Código de
Processo Civil,
Código de Defesa do Consumidor,
art. 411;
art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MICKAEL
VEDOVELLI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto às questões relativas ao dever de indenizar e à
responsabilidade solidária, atinentes às alegações fundadas nos arts. 186, 187 e
927 do Código Civil, no
do Código de Processo Civil e no
do Código
art. 411
art. 14
de Defesa do Consumidor (fls. 205-206).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
apelação, nos autos de ação de indenização por danos morais.
Documento eletrônico VDA52986296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:37
Código de Controle do Documento: 834c8e3a-ce14-4b08-93b4-6c0a872efae6

O julgado foi assim ementado (fl. 162):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS E AMEAÇAS
VERBAIS PROFERIDAS POR PARTICIPANTE DURANTE PARTIDA DE JOGO
VIRTUAL – NÃO ACOLHIMENTO – AGRESSÕES VERBAIS PROFERIDAS NO
CONTEXTO DE ANIMOSIDADE DO JOGO DISPUTADO ENTRE OS
LITIGANTES – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE
CAPAZ DE CAUSAR A VIOLAÇÃO DE ORDEM MORAL – AUSÊNCIA DE
ATO ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AOS RÉUS - DANO À ESFERA
EXTRAPATRIMONIAL DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
184):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE
NEGA PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO JULGAMENTO COLEGIADO – NÃO OCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO
–
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE
QUALQUER VÍCIO DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS – DESNECESSIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 186 do Código Civil, porque houve ato ilícito decorrente de ofensas e
ameaças no jogo, atingindo a honra e a dignidade;
b) 187 do Código Civil, já que o ofensor excedeu limites da boa-fé e dos
bons costumes ao proferir agressões e ameaças;
c) 927 do Código Civil, pois, caracterizado o ato ilícito, impõe-se a
reparação pelos danos morais;
Documento eletrônico VDA52986296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:37
Código de Controle do Documento: 834c8e3a-ce14-4b08-93b4-6c0a872efae6

d) 411 do Código de Processo Civil, porquanto, diante da revelia e da
ausência de impugnação, os documentos e áudios juntados devem ser considerados
autênticos; e
e) 14 do Código de Defesa do Consumidor, visto que há responsabilidade
objetiva da administradora do jogo pelos defeitos na prestação do serviço e omissão
em coibir condutas ofensivas.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido,
reconhecer a responsabilidade solidária da ZENIT GAMES e condenar os recorridos
ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$
20.000,00 (fl. 203).
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais em
que a parte autora pleiteou a condenação dos réus pelos danos morais decorrentes de
ofensas e ameaças proferidas em partida de jogo virtual e o reconhecimento da
responsabilidade solidária da administradora da plataforma, cujo valor da causa
fixado foi de R$ 20.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
condenou o autor ao pagamento das custas, e deixou de arbitrar honorários
sucumbenciais em razão da revelia dos réus, observado o
§ 3o, do CPC (fls.
art. 98,
135-138).
A Corte estadual manteve a sentença, negando provimento à apelação e
afastando a configuração de ato ilícito e de dano moral no contexto de animosidade
de jogo virtual, bem como a responsabilidade da administradora (fls. 162-166). Os
Documento eletrônico VDA52986296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:37
Código de Controle do Documento: 834c8e3a-ce14-4b08-93b4-6c0a872efae6

embargos de declaração foram rejeitados, por inexistência de vício do
do
art. 1.022
CPC (fls. 184-187).
I - Arts. 186, 187 e 927 do Código Civil e 411 do Código de Processo
Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que as ofensas e ameaças
verbais atingiram sua honra e dignidade, extrapolando os limites da boa-fé e dos
bons costumes, impondo a reparação de danos morais.
A recorrente afirma que os áudios e documentos devem ser tidos como
autênticos pela revelia e ausência de impugnação, reconhecendo-se a autoria das
ofensas.
O acórdão recorrido, amparado no acervo fático-probatório dos
autos, reconheceu a revelia e a presunção de veracidade quanto à autoria, mas
concluiu que as palavras foram proferidas em ambiente de jogo, sem plausibilidade
de concretização das ameaças, não atingindo a esfera íntima do autor, inexistindo ato
ilícito e dano extrapatrimonial (fls. 165-166).
A propósito, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 165):

Desta feita, pelos das telas e arquivos de áudio acostados junto à petição inicial
(prints mov. 1.8; mov.), presume-se verdadeira a alegação do apelante no sentido de
que as palavras ofensivas foram1.12 a 1.16 irrogadas pelo apelado Vinicyus, durante a
partida do jogo administrado pela apelada Zenit,online inexistindo elementos capazes
de afastá-la.
Todavia, mesmo diante da revelia operada e presunção de veracidade quanto a
autoria das ofensas, o pleito de indenização por danos morais formulado pelo apelante
não deve prosperar.
Isto porque, as palavras ditas pelo apelado Vinicyus, no contexto de uma
brincadeira entre adultos ,online sem maiores desdobramentos, não se mostra possível
de atingir a esfera íntima do recorrente a ponto de lhe causar um dano extrapatrimonial.
[...]
No mais, observa-se que o apelado Vinicyus não detinha qualquer espécie de
relação com o apelante, sequer conhecendo seu paradeiro no mundo real, não havendo
qualquer contato entre os litigantes senão pelo meio virtual. Com isso, se faz
Documento eletrônico VDA52986296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:37
Código de Controle do Documento: 834c8e3a-ce14-4b08-93b4-6c0a872efae6

necessário para o deferimento da reparação pretendia que a ameaça seja plausível de
se concretizar, situação que não se vislumbra, por não ultrapassar o campo das ideias
e, conforme dito alhures, estar atrelada ao contexto de animosidade existente durante o
jogo online.
Ademais, o fato de a mãe do apelante estar sob tratamento para câncer quando
dos acontecimentos narrados se configura como infeliz coincidência, não servindo, de
para configurar o dano moralper se, aventado diante do contexto descrito.
Ressalta-se que não se está a corroborar as lamentáveis frases empregadas pelo
apelado Vinicyus, somente afirmando aqui a ausência de dano moral capaz de ser
indenizado, mesmo porque tais ofensas, ameaças e agressões verbais foram proferidas
de modo indistinto para todos os jogadores participantes, não espelhando um real
comportamento que pudesse vir a ser adotado senão na conjuntura do jogo virtual.

Com efeito, convém mencionar que esta Corte já decidiu que os
efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência
do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas
existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega.
Trata-se da relatividade da presunção de veracidade dos fatos alegados,
decorrente da revelia, pelo que compete à parte autora a comprovação do fato
constitutivo do seu direito (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.597.543/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
A propósito, confira-se o seguinte precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERMUTA. REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cuida-se de ação indenizatória, objetivando a condenação dos requeridos ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de contrato de
permuta.
2. "Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou
procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base
nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao
que alega" (AgInt nos EDcl no AgInt no
Relatora Ministra
AREsp n. 2.212.860/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
9/10/2023,
.
16/10/2023)
Documento eletrônico VDA52986296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:37
Código de Controle do Documento: 834c8e3a-ce14-4b08-93b4-6c0a872efae6

3. Modificar o aresto impugnado e aplicar aos requeridos os efeitos da revelia,
como pretendem as partes recorrentes, demandaria o reexame de todo o contexto
fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da
Agravo interno improvido. (AgInt no
Súmula n. 7/STJ.
AREsp n. 2.505.274/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
11/9/2024.

Assim, nesse contexto, para afastar as conclusões do Tribunal a quo no
sentido de que as palavras ditas pelo recorrido não atingiram a esfera íntima do
recorrente, implicaria o reexame do suporte fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
II -
do Código de Defesa do Consumidor
Art. 14
Sustenta o recorrente a responsabilidade objetiva da administradora do
jogo por defeito na prestação do serviço e omissão em coibir conduta ofensiva, com
responsabilização solidária.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é objetiva a
responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador)
na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo
causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá
o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada
a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade
genérica - força maior ou caso fortuito externo" (
relator
REsp n. 1.358.513/RS,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/5/2020,
.
4/8/2020)
No caso, o Tribunal
, amparado no acervo fático-probatório dos
a quo
autos, afastou o defeito na prestação de serviço (omissão em coibir conduta
Documento eletrônico VDA52986296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:37
Código de Controle do Documento: 834c8e3a-ce14-4b08-93b4-6c0a872efae6

ofensiva) e a responsabilidade objetiva da administradora diante da inexistência de
ato ilícito dos réus e de ofensa à esfera moral do autor, enfatizando o contexto da
disputa virtual (fls. 165-166).
Rever tal conclusão para impor responsabilidade da administradora do
jogo virtual exigiria reavaliar circunstâncias fáticas e probatórias, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
É o voto.
Documento eletrônico VDA52986296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:37
Código de Controle do Documento: 834c8e3a-ce14-4b08-93b4-6c0a872efae6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.434.329 / PR
Número Registro: 2023/0259964-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003618520218160090 000036185202181600903
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MICKAEL VEDOVELLI
ADVOGADOS : MARCOS MENDES MIARELI - PR042677
ROMULO NICHELE - PR106320
AGRAVADO
: VINICYUS DE ANDRADE RESENDE
AGRAVADO
: ZENIT GAMES LTDA
OUTRO
NOME
: ZENIT GAMES EIRELI - EPP
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54621305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: 37e10a7b-055d-433c-a01a-271445d1cf5c

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: 37e10a7b-055d-433c-a01a-271445d1cf5c